Tribunal: TJMT
Processo: 0059927-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059927-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA DE JESUS VALENTE - CPF: 034.558.579-81 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), UGREITO MAYCON DA SILVA - CPF: 707.324.341-49 (EMBARGANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARCIA DE JESUS VALENTE - CPF: 034.558.579-81 (EMBARGADO), UGREITO MAYCON DA SILVA - CPF: 707.324.341-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
–AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DOS AUTORES – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
– ARGUIÇÃO DA RÉ – EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – RETIFICAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...).
(STJ, AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Alterada a sentença para condenar a ré a pagar danos morais, aluguéis e cláusula penal, a base de cálculo do valor dos honorários advocatícios deve ser o montante da condenação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento a ambas as Apelações - ao da ré, para determinar a devolução simples dos juros de obra; ao dos autores, para condenar a outra parte a indenizá-los por danos morais de R$10.000,00, a pagar o montante relativo aos aluguéis e à cláusula penal contratual, acrescida de juros e correção monetária.

Os autores aduzem que o acórdão é omisso em relação aos honorários advocatícios recursais.

A ré recorre da forma de estipulação da verba honorária, pois alega que a base de cálculo deveria ser o valor. Requer o enfrentamento da matéria ou o seu prequestionamento.

Contrarrazões nos Ids n. 28835497 e 30591487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

Os embargantes aduzem que o aresto é omisso no tocante à incidência do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, a majoração da verba honorária só tem cabimento na hipótese de não provimento integral do Recurso da outra parte.

A Apelação da embargada foi parcialmente provida
para determinar a devolução simples dos juros de obra.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu:

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a)
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Por tais razões, não foi aplicado o artigo 85, §11, do CPC/2015, inexistindo omissão a ser sanada.

Desse modo,
nego provimento aos Embargos.

2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ

Alega que os honorários advocatícios deviam ser fixados com base no valor da condenação e não da causa, como estabelecido na sentença.

De fato, uma que o Recurso dos autores foi provido para condenar a ré a pagar-lhe danos morais, a sentença passou a ser condenatória, o que atrai a regra do artigo 85, §2o, do CPC.

Posto isso, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da condenação, levando em conta, além dos critérios trazidos nesse dispositivo legal, o próprio valor da condenação (R$10.000,00), além dos aluguéis e da cláusula penal.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos autores e dou provimento aos da ré para alterar a base de cálculo de incidência da verba honorária, que deverá ser o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020